Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737598-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aline Gomes de Souza Oliveira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Gomes de Souza Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença coletiva, nos autos do processo no 0708897-13.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de ID 207121464. O embargado apresentou resposta (ID 209343496). Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão ora embargada padece de omissão quanto ao pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Sem razão o exequente. Explico. Compulsando os autos, verifica-se que este Juízo requereu esclarecimentos à d. Contadoria acerca do débito devido à parte exequente. Nesse sentido, ainda não houve análise específica quanto à impugnação apresentada pelo executado, razão pela qual não houve homologação de cálculos, tampouco determinação de expedição dos requisitórios incontroversos. Deste modo, não há de se falar em omissão no decisum, posto que não houve decisão de mérito quanto aos cálculos apresentados pelas partes. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. No mais, com o parecer da d. Contadoria, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 63771675), em síntese, que requereu a expedição de RPV em relação ao montante incontroverso do crédito a ser satisfeito, mas o Juízo singular, de modo equivocado, indeferiu o requerimento aludido. Argumenta que o Juízo singular não precisa homologar cálculo para que seja fixada a parte incontroversa do crédito, mas basta que o devedor deixe de impugnar a quantificação da obrigação, ainda que de modo parcial. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de RPV em relação ao montante incontroverso do crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 63771676 e Id. 63771677). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal concernente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na presente hipótese a recorrente alega que deve haver a imediata expedição de RPV referente ao montante considerado incontroverso do crédito a ser satisfeito. O cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa exige necessariamente que o credor formule o respectivo requerimento para que seja iniciado o cumprimento da sentença, nos termos da regra prevista no art. 523, caput, do CPC. De fato, é admitida a expedição de RPV ou precatório relativamente ao montante incontroverso do crédito, sem que seja necessário aguardar o término da discussão a respeito da quantificação integral do crédito, de acordo com a regra antevista no art. 538 do CPC, desde que haja requerimento expresso nesse sentido formulado pelo credor. No caso em deslinde a credora apenas requereu a expedição de RPV, em relação ao montante total que entende ser devido pelo ente devedor, por meio da petição que deu início ao cumprimento da sentença. O Distrito Federal ofereceu impugnação e apontou excesso na quantificação da obrigação. No entanto, após essa manifestação a credora não requereu especificamente a expedição de RPV ou de precatório, em relação ao montante do crédito considerado incontroverso. Em verdade, a credora, ora recorrente, interpôs embargos de declaração, com fundamento em suposta omissão, contra a decisão ora impugnada, tendo sido esse recurso rejeitado. Nesse contexto o Juízo singular não decidiu a respeito da questão referente à possibilidade de expedição imediata de RPV em relação ao montante do crédito considerado incontroverso, pois não foi provocado em relação à questão mencionada. Nos autos do processo de origem houve apenas o encaminhamento para que a zelosa contadoria judicial verificasse a correção dos cálculos apresentados pelas partes. Assim, o presente recurso não pode ser conhecido. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator